Tribunal: TCU
Processo: 017.861/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10814/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.861/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Millennia Oliveira Resende (XXX.520.256-XX); Ana Claudia de Oliveira Costa (XXX.678.406-XX); Anderson Timoteo Alves (XXX.067.226-XX); Diego Clemente Souza Silva (XXX.846.346-XX); Jessica Helen Miguel (XXX.338.286-XX); Jose Argemiro dos Reis (XXX.457.776-XX); Keren Cristina Ferreira Lima (XXX.256.536-XX); Rangel Goncalves Vieira (XXX.016.386-XX); Rodrigo Filipe Cardoso Pereira (XXX.799.566-XX); Welliton Farias Ribeiro (XXX.149.376-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.